Tribunal: TJSP
Processo: 0044010-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para furto. Conduta típica. Inexigibilidade de conduta diversa não caracterizada.
DOSIMETRIA. Pretendida a redução da tentativa em maior extensão. Inviabilidade. Penas bem dosadas. Manutenção do regime intermediário, consentâneo às

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para furto. Conduta típica. Inexigibilidade de conduta diversa não caracterizada.
DOSIMETRIA. Pretendida a redução da tentativa em maior extensão. Inviabilidade. Penas bem dosadas. Manutenção do regime intermediário, consentâneo às peculiaridades. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e art. 77.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EWERTON OLIVEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050 -Voto no 14234
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0044010-23.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 21a VARA CRIMINAL
Apelante: EWERTON OLIVEIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Luciane Jabur Mouchaloide Figueiredo
VOTO no 14234
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
RECURSO
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas, o que rechaça a
pretendida desclassificação para furto. Conduta típica.
Inexigibilidade de conduta diversa não caracterizada.
DOSIMETRIA. Pretendida a redução da tentativa em
maior extensão. Inviabilidade. Penas bem dosadas.
Manutenção do regime intermediário, consentâneo às
peculiaridades. Inaplicabilidade das benesses do CP, art.
44 e art. 77.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por EWERTON OLIVEIRA DA SILVA - menor de 21 na data dos
fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Criminal de
São Paulo, que o condenou às penas de 2 anos de reclusão e 5 dias-
multa, no piso, em regime semiaberto, como incurso no CP, art. 157,
caput, c.c. o art. 14, II, permitido apelo em liberdade, pleiteando
absolvição, por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050 -Voto no 14234
3
excludente da inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente,
desclassificação para furto tentado, redução pela tentativa em maior
extensão (2/3), aberto, suspensão condicional da pena - sursis - e
substituição da privativa por restritivas de direitos.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
14 de abril de 2016, por volta das 9:30 horas, na Avenida Pirajussara, altura do
numeral 4.800, Vila Sonia, nesta Capital e Comarca, EWERTON OLIVEIRA DA
SILVA, qualificado a fls. 08, tentou subtraiu, em proveito próprio, mediante grave
ameaça, consistente na simulação do porte de arma de fogo e no emprego de
violência contra o patrimônio, o veículo “Renault/Sandero”, de placas OPY-9586,
bem como os objetos no interior do veículo, pertencentes à vítima Rosemary Viana
de Brito (...)” (fls. 51).
Interrogado, negou a autoria. Disse que após ter
“assaltado” um coletivo, desembarcou pela porta traseira e, por receio
de que os passageiros lhe agredissem, pendurou-se no vidro de um
veículo, parado no sinal semafórico, pedindo ajuda para sair do local,
cuja condutora acelerou, deixando-o na via.
A vítima, na fase administrativa, afirmou que estava
na condução de seu veículo, parado na via em razão de intenso tráfego,
quando EWERTON se aproximou, pendurando-se na janela do lado
do motorista. Após, forçou o vidro para abertura da porta e determinou
o seu desembarque - ao que não obedeceu -, anunciando o roubo. Em
razão da força empregada pelo Apelante o vidro estilhaçou,
conseguindo acelerar e sair rapidamente. Compareceu à Delegacia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050 -Voto no 14234
4
identificou EWERTON sem hesitação, detido em razão de anterior
roubo a um coletivo.
Em Juízo, confirmou a versão, ratificando o
reconhecimento pessoal; contudo, asseverou não se lembrar das
palavras pronunciadas pelo Apelante no momento da acusação, em
razão do nervosismo e do tempo transcorrido - mais de três anos.
Os Policiais Civis Eduardo e Edson, acionados por
populares acerca da prisão de um indivíduo que teria roubado um
ônibus, rumaram ao local, onde encontraram EWERTON deitado ao
solo, rendido. Conduzido à Delegacia, ele foi identificado pela vítima
que ali compareceu noticiando a tentativa de roubo. Indagado,
EWERTON admitiu a autoria do crime.
A despeito da escusa alinhavada pelo Apelante, a
palavra da vítima, em se tratando de crime patrimonial, é
preponderante aos protestos de inocência e autoriza a manutenção da
procedência, mormente quando corroborada pelos testigos dos agentes
públicos, cujos dizeres são harmônicos e coerentes, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Óbvio e típico relato de roubo. O Apelante, após
“assaltar” os passageiros de um coletivo, tentou roubar o carro da
vítima, forma agressiva, cuja porta pretendia abrir, forçando o vidro
até quebrá-lo.
O fato de a ofendida não ter se recordado das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050 -Voto no 14234
5
palavras no momento da ação não tem o condão de rechaçar a
imputação, até porque, como bem asseverado, transcorrido mais de
três anos da data do evento. Além disso, na fase policial, logo após o
crime, descreveu minuciosamente a conduta perpetrada, o que foi
confirmado pelos depoimentos dos agentes públicos, trazendo a
certeza necessária à procedência da pretensão punitiva, até porque fora
pessoalmente reconhecido em ambas as fases, afastando-se eventual
atipicidade da conduta.
De igual modo, ausente inexigibilidade de conduta
diversa, porquanto eventual situação de perigo foi por ele próprio
causada. Aliás, nesse sentido, precisa a ilação do douto Preopinante:
“O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa,
como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, na espécie, é, data vênia,
impossível. É que a situação de perigo alegada pelo sentenciado, fuga do local
logo após roubar um ônibus coletivo, foi causada por ele próprio, o que, por si só,
já afasta a tese” (fls. 153).
Neste sentido, confira-se: “(...) a alegação de coação
irresistível exige demonstração de prova induvidosa a cargo da Defesa, sendo
insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência,
presumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade
criminal” (RJTACRIM 55/78).
Dosimetria
As bases partiram dos mínimos - 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na
segunda
etapa,
ausentes
agravantes,
prejudicadas as atenuantes da menoridade relativa e eventual
confissão, nos termos da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO,
do STF - julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26/3/09 -,
que impedem a fixação da inicial aquém dos mínimos.
Na derradeira, ausentes causas de aumento, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044010-23.2016.8.26.0050 -Voto no 14234
6
força do conatus, bem avaliada a redução de 1/2, proporcional ao iter
percorrido, porquanto o Apelante abordou a vítima e forçou o vidro até
quebrá-lo, para ingressar no veículo, não logrando êxito em razão da
rápida fuga da ofendida, resultando 2 anos de reclusão e 5 dias-
multa, de forma definitiva, à guisa de variáveis.
No tocante ao regime, considerando o montante
aplicada, correto o semiaberto, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta - agente que aborda vítima, dentro de seu veículo, em pleno
tráfego, para subtrair seu bem - reveladora de maior ousadia e
temibilidade, inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF,
nos 718 e 719 e STJ, no 440, anotando-se que a fixação do mais brando,
como pretendido pela defesa, não atenderia ao caráter retributivo e
repressivo.
No mais, tratando-se de delito cometido com
violência, inviável a substituição da privativa por restritivas de direitos
ou sursis, inclusive porque não recomendável socialmente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica